Tribunal: TJES
Processo: 5025642-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025642-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: THAYSA RAFAELA LAUDELINO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025642-72.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

RECORRIDO:
THAYSA RAFAELA LAUDELINO DE SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL ROUBO. DIVERSAS COMPRAS EM UM INTERVALO CURTO DE TEMPO EM ESTADOS DIFERENTES. VEROSSIMILHANÇA COM O ALEGADO. CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUIU COM O GOLPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização a título de danos morais ajuizada por

THAYSA RAFAELA LAUDELINO DE SOUZA em face de CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A.

Em síntese, alega a parte autora que em 27 de setembro de 2022 constatou em seu celular notificações do aplicativo da requerida informando 05 pagamentos feitos via PIX QR CODE nos valores de: R$409,99; R$549,99; R$799,99; R$1.299,20 e R$1.498,39, totalizando R$4.557,56. A requerente afirma que os valores foram debitados de sua conta sem sua anuência e conhecimento e que o seu aparelho celular estava em sua posse. Dessa forma, realizou um B.O. e entrou em contato com a instituição financeira.

A requerente bloqueou a conta da autora e que após o processo de investigação pelo time de segurança os valores seriam devolvidos. Contudo, até a data do ajuizamento da ação os valores não foram restituídos. Por fim, a autora afirma que os valores transferidos seriam utilizados para compra de material do seu trabalho.

Em sede de contestação, a sociedade de crédito sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, afirmou que no presente caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que inexiste relação de consumo no presente caso, não possui responsabilidade sobre o caso, pois o valor das transações era típico à autora, além de terem sido feitas a partir do celular da autora. Ademais, alega que a autora não trouxe elementos que comprovem suas alegações e que ela teria contribuído para a fraude, ao fornecer seus dados. . Por fim, sustenta a inocorrência de situação capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Condenar a ré a restituir a importância de R$ 4.557,56 (quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento.

b) Condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignado com a sentença proferida no ID 4375099, a requerida interpôs Recurso Inominado alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a ilegitimidade ativa da autora, pois a pessoa física não pode postular em juízo direito da pessoa jurídica e pede que o recurso seja recebido com efeito suspensivo.

No mérito, afirma que a autora não comprovou que os PIXs foram realizados por outra pessoa, que a autora omitiu que repassou seus dados a terceiros, que a autora fazia consideráveis movimentações financeiras, que para realizar os pagamentos seria necessário utilização da senha pessoal e que todas as transações foram realizadas do celular da autora. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais, uma vez que se trata de pessoa jurídica, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, a recorrente arguiu a ilegitimidade ativa da recorrida, todavia, esta não merece ser acolhida uma vez que a autora é empresa individual e o STJ possui o entendimento de que não há distinção da empresa individual para a pessoa natural. Vejamos decisão nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Portanto, entendo pela legitimidade ativa da recorrida.

Ainda, deixa-se de colher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que esta se encontra acompanhada das razões que levaram o magistrado singular a formar sua convicção, sendo a fundamentação do julgado objurgado baseado nos documentos trazidos ao processo.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, a sentença merece ser mantida.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é dever do fornecedor de serviços adotar medidas para garantir a segurança e a integridade das transações realizadas pelos consumidores. Nesse contexto, é esperado que os bancos tenham sistemas eficazes de monitoramento e detecção de atividades suspeitas, especialmente em relação às transações financeiras.

No presente caso, de acordo com o documento anexado pela requerida em Id. 4792672, é possível confirmar que foram realizadas cinco compras entre 11h40min e 14h40, sendo que a primeira foi feita no Rio de Janeiro e a segunda em Itaperuna, em um espaço de menos de uma hora. Isto posto, conforme indicado pelo juízo singular, seria fisicamente impossível que a autora pudesse se deslocar do Rio de Janeiro para Itaperuna dentro desse espaço curto de tempo.

Além disso,
as transferências foram realizadas por aparelhos com diferentes IPs, de forma diversa do que foi alegado pela recorrente, que teriam sido todos feitos do aparelho da autora.
Dessa forma, vejo a verossimilhança com o que foi alegado pelo autor em sua inicial.

O CDC, em seu artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços é responsável pela qualidade e segurança dos produtos e serviços oferecidos. Nesse contexto, os bancos, enquanto fornecedores de serviços financeiros, devem assegurar a integridade das transações realizadas pelos consumidores, adotando mecanismos que permitam a detecção de movimentações atípicas ou suspeitas.

Em vista disso,
ao não identificar que as cinco compras realizadas em um curto período de tempo, em estados diferentes, em aparelhos de IPs diversos e em valores altos eram suspeitas, entendo que o banco falhou em cumprir com seu dever de resguardar a segurança das operações realizadas por seus clientes.

Dessa forma, devem ser restituídos à autora o valor referente à soma dessas cinco transações realizadas conforme documento juntado pela requerente.

Ademais, a recorrente alega que a consumidora contribuiu com o golpe, no entanto, conforme se observa no documento de ID.4792671 , os únicos dados confirmados pela autora foram o seu nome e o seu CNPJ, dados esses que são facilmente encontrados online e não suficientes para indicar a contribuição da autora para efetivação do golpe.

Sobre os danos morais, conforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de empresário individual
não há distinção entre pessoa física e jurídica
,
assim, é cabível o dano moral no caso em tela.

A doutrina aponta como critérios para caracterização do dano moral: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica da requerida, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Da mesma forma, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a fundamentação acima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)